Tribunal: TJMT
Processo: 1004696-79.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004696-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Assistência Social, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVANTE), CLAUDIANE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 049.648.401-07 (AGRAVADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADA PELA PARTE AUTORA - EXTINÇÃO DO FEITO NOS MOLDES DO ARTIGO 485, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – AÇÃO ARQUIVADA -

INVIABILIDADE DE CONTINUIDADE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – RECURSO PROVIDO.

A livre manifestação da parte autora acerca de seu desinteresse no prosseguimento do feito e o pedido expresso de desistência da ação formulado por mandatário constituído de poderes para tanto não pode ser derruído por simples requerimento de continuidade dos autos. É irretratável a sentença que homologa a desistência, sobretudo após o seu trânsito em julgado, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Araputanga contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0001782-28.2012.8.11.0038, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
Aqui se tem cumprimento de sentença fundada na obrigação de fazer com o objetivo de garantir assistência material à saúde: custear as despesas de viagem – transporte, hospedagem e alimentação.

Após a sentença homologatória extintiva (desistência), o ente público municipal apresentou insurgências em relação à prestação de contas. A parte requerente/exequente também se manifestou a intenção de prosseguir com o feito.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Da prestação de contas

No curso processual, a parte requerente/exequente desistiu do pleito voltado à restituição de determinados valores.

Com efeito, tem-se prejudicada a manifestação do ente público municipal apresentada à Id. 106207062.

2. Da obrigação de fazer

Na fase executiva, a parte requerente/exequente pode dispor da execução no todo ou em parte sem a necessidade de anuência ou
renúncia ao direto sobre o qual se funda a pretensão executiva
– artigo 775, do Código de Processo Civil.

Desse modo, como a desistência não implica em renúncia ao direito reconhecido na sentença, tampouco a sua homologação tem natureza definitiva, não há óbice para a continuidade do pleito executivo.

Sendo assim,
intime-se
a parte requerida/executada para que,
no prazo de 5 dias,
cumpra a obrigação de fazer conforme consta no título executivo ou comprova nos autos o cumprimento da obrigação, sob risco de sequestro de sequestro (bloqueio
online
) do montante necessário para efetivação desta medida e/ou sem prejuízo de perdas e danos.

Com a resposta, manifeste-se a parte requerente/exequente, no prazo de 5 dias.

Em caso de inércia da parte requerida/executada, independentemente de nova intimação, caberá à parte requerente/exequente manifestar-se acerca da eventual satisfação da obrigação às custas da parte requerida/executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos.

Nada sendo dito pela parte requerente/exequente, arquivem-se os autos, na condição de findo, podendo ser desarquivado a qualquer momento pela parte interessada.

Em sendo outro cenário, tornem-me os autos conclusos
”.

Nas razões o agravante sustenta o desacerto da decisão recorrida ao argumento de que
“uma vez impugnada a execução/cumprimento de sentença pelo Município agravante (Id. 109404822), o r. juízo proferiu decisão para que o ente municipal executado na ocasião cumprisse com uma obrigação que sequer existe nos autos (Id. 111642568), já que não há título executivo judicial, como se verificará adiante”.

Sustenta, nesta senda, que
a requerente Claudiane da Costa Rodrigues, na manifestação de id. 94009311, desistiu do prosseguimento da ação executiva (Id. 109946741 - Pág. 1), cuja desistência foi homologada pela sentença proferida pelo r. juízo de piso no id. 94652619, havendo, inclusive, certidão de trânsito em julgado no id. 103240095.

Pontua, ainda, que
“
sendo assim, uma vez que não houve o julgamento do mérito da presente ação, tem-se como nula a pretensa execução, já que não há obrigação certa, líquida, e tampouco exigível a ser cumprida”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a suspenção os efeitos da decisão agravada até o julgamento pelo colegiado, com fulcro no art. 300 c/c art. 311 e ss., bem como nos arts. 995, parágrafo único, c/c 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, a fim de que o agravante não seja obrigado a fornecer o custeio de tratamento fora do domicílio (TFD) em favor da parte agravada, devendo o r. juízo
a quo
se abster quanto à efetivação de qualquer bloqueio futuro de valores dos cofres públicos da municipalidade (Id. 160929676 - Pág. 14).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
(Id. 161832260).

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (Id.
162774681
).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por
verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(Id.
163545690
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Araputanga contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº. 0001782-28.2012.8.11.0038, atualmente na fase de cumprimento de sentença, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)
FUNDAMENTO E DECIDO.

1. Da prestação de contas

No curso processual, a parte requerente/exequente desistiu do pleito voltado à restituição de determinados valores.

Com efeito, tem-se prejudicada a manifestação do ente público municipal apresentada à Id. 106207062.

2. Da obrigação de fazer

Na fase executiva, a parte requerente/exequente pode dispor da execução no todo ou em parte sem a necessidade de anuência ou
renúncia ao direto sobre o qual se funda a pretensão executiva
– artigo 775, do Código de Processo Civil.

Desse modo, como a desistência não implica em renúncia ao direito reconhecido na sentença, tampouco a sua homologação tem natureza definitiva, não há óbice para a continuidade do pleito executivo.

Sendo assim,
intime-se
a parte requerida/executada para que,
no prazo de 5 dias,
cumpra a obrigação de fazer conforme consta no título executivo ou comprova nos autos o cumprimento da obrigação, sob risco de sequestro de sequestro (bloqueio online) do montante necessário para efetivação desta medida e/ou sem prejuízo de perdas e danos.

Com a resposta, manifeste-se a parte requerente/exequente, no prazo de 5 dias.

Em caso de inércia da parte requerida/executada, independentemente de nova intimação, caberá à parte requerente/exequente manifestar-se acerca da eventual satisfação da obrigação às custas da parte requerida/executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos.

Nada sendo dito pela parte requerente/exequente, arquivem-se os autos, na condição de findo, podendo ser desarquivado a qualquer momento pela parte interessada.

Em sendo outro cenário, tornem-me os autos conclusos”.

De acordo com o agravante, essa decisão merece reparo, pois, sem se tratando de cumprimento de sentença extinto por meio de sentença homologatória transitada em julgado após desistência expressa da agravada, não há falar-se na sua
pretensa continuidade, mesmo porque
o processo já se encontrava arquivado, visto que
não há obrigação certa, líquida e tampouco exigível a ser cumprida.

De fato, analisando detidamente os autos, observa-se que
“(...) Em 31 de agosto de 2022, compareceu nesta Defensoria Pública o(a) declarante acima qualificado para informar: compareceu ao Núcleo da Defensoria Pública de Araputanga/MT, a Sra. Claudiane da Costa Rodrigues,
para informar que deseja a extinção do processo n° 001782-28.2012.811.0038
, e dessa forma não deseja o ressarcimento dos valores gastos com viagem, hotel e alimentação. Devido a Dra. Claudiane estar recebendo os custeios do Município”.
(id. 162774684 - Pág. 32)

Após o pedido de extinção (desistência), foi prolatada sentença homologatória, nos seguintes termos:

“(...)Aqui se tem
cumprimento de sentença.

A parte executada foi devidamente intimada para proceder com o pagamento do débito, referente aos valores que foram despedindo pela autora para custeio das despesas de transporte, hospedagem e alimentação para o seu tratamento na cidade de Barretos/SP, mantendo-se inerte.

Este Juízo determinou a intimação da exequente para manifestar-se acerca do prosseguimento ao feito.

A Defensoria Pública informou que a exequente já está sendo atendida pelo Poder Público e não deseja mais o ressarcimento do valor pleiteado, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse/desistência
.

É o relatório. Decido.

Não havendo óbice quanto ao pleito, defiro o pedido formulado pela parte autora, que importa em desistência da ação
.

Sendo assim,
homologo

a desistência da ação e extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se”.

(id.
162774684 - Pág. 36)

Ressalte-se que consta dos autos certidão de t
rânsito em julgado da sentença acima (id. 162774684) e de seu arquivamento em 07 de novembro de 2022.

Nada obstante, após tais fatos a agravada veio aos autos da execução e
informou que o requerido, Estado de Mato Grosso, não está cumprindo o comando contida na sentença, razão pela qual requereu providências (id. 49653663 - Pág. 13 e 17)

O juízo
a quo
, então, acolheu a pretensão, afirmando que
n
a fase executiva, a parte requerente/exequente pode dispor da execução no todo ou em parte sem a necessidade de anuência ou renúncia ao direto sobre o qual se funda a pretensão executiva

– artigo 775, do Código de Processo Civil. Desse modo, como a desistência não implica em renúncia ao direito reconhecido na sentença, tampouco a sua homologação tem natureza definitiva, não há óbice para a continuidade do pleito executivo. Sendo assim, intime-se a parte requerida/executada para que, no prazo de 5 dias, cumpra a obrigação de fazer conforme consta no título executivo ou comprova nos autos o cumprimento da obrigação, sob risco de sequestro de sequestro (bloqueio online) do montante necessário para efetivação desta medida e/ou sem prejuízo de perdas e danos”.

Esse entendimento, contudo, não merece prosperar.

Ocorre que, tendo a desistência da agravada quanto ao cumprimento de sentença sido homologada pelo juízo
a quo
mediante sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, CPC) e que, posteriormente, transitou em julgado, levando ao arquivamento dos autos,
não há falar-se na renovação do pleito exequendo,
ante a superveniente inexequibilidade e inexigibilidade da obrigação e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do que determina o art. 485, IV c/c art. 803,. I, do CPC, por analogia.

Sobre o tema, oportuno ressaltar o disposto no art. 200 do Código de Processo Civil:

“Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”.

Assim, muito embora a desistência da ação somente produza efeitos após a homologação judicial, consoante ressaltado no parágrafo único do dispositivo legal acima transcrito, o mesmo não ocorre com relação à manifestação de vontade que expressa a intenção de desistir da ação, que imediatamente constitui, modifica ou extingue direitos processuais.

No cenário que se apresenta, mostra-se irretratável a desistência manifestada, não podendo ser desconstituída a sentença regularmente prolatada em razão de um simples arrependimento.

Veja-se, por oportuno, que o pedido de desistência (id. 94009319 - processo originário) foi assinado pela autora, sendo certo que seu conteúdo é claro, não deixando nenhuma margem de dúvida no tocante à manifestação da sua vontade no sentido de desistir da execução.

Destarte, uma vez homologado o pedido de desistência, não é facultado à parte postular execução de cumprimento de sentença e tampouco reconsideração da sentença homologatória, notadamente diante da ausência de comprovação da existência de algum vício, o que, como já dito, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, confiram-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADO. ARREPENDIMENTO DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. Homologada a desistência da ação, o arrependimento posterior da parte que a requereu não é fundamento para a reforma da sentença. (Apelação Cível nº 1.0024.12.104709-6/001, Relator Des. João Câncio, 18ª Câmara Cível, julgamento em 4/2/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -- DESISTENCIA DA AÇÃO - ARREPENDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO PROPRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Homologada a desistência da ação de Usucapião e não tendo sido produzida prova da existência de vício que possa macular a escritura pública firmada pelo autor e homologada judicialmente. - A mera alegação das procuradoras de que não concordam com a homologação pelo fato da Escritura Pública de declaração de desistência da ação por não representar a vontade do autor é insuficiente para anular a sentença homologatória respectiva. (Apelação Cível nº 1.0261.10.010401-5/001, Relatora Desa. Mariângela Meyer, 10ª Câmara Cível, julgamento em 7/3/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - ARREPENDIMENTO POSTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. - Homologado o pedido de desistência por sentença, esta é irretratável, a não ser em casos de eventual vício de vontade ou nulidade da sentença. - A alteração da sentença a qualquer momento, por simples alegação de erro material, é inviável, pois implicaria desrespeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, acarretando insegurança jurídica. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.095036-0/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2019, publicação da súmula em 04/10/2019).

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Município de Araputanga, a fim de reformar a decisão agravada e
julgar extinto o Processo nº

0001782-28.2012.8.11.0038
, sem resolução do mérito, com base no a
rt. 485, VIII, §3º,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023